Tribunal: TJSP
Processo: 2047163-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PEDIDO FEITO PELAS PARTES. CATEGÓRICA ADSTRIÇÃO..
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou o depósito do valor dos honorários periciais e sem antes se manifestar acerca do pedido de realização de audiência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PEDIDO FEITO PELAS PARTES. CATEGÓRICA ADSTRIÇÃO..
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou o depósito do valor dos honorários periciais e sem antes se manifestar acerca do pedido de realização de audiência de conciliação requerido pelas partes.
2. Diante da manifestação das partes acerca do interesse em realizar conciliação, necessária a observância da tentativa de conciliação, por força do disposto no art. 6o do CPC.
3. A necessidade de realização de perícia deve ser analisada pelo juízo "a quo", responsável pela instrução do processo, na medida em que a ele compete avaliar a dispensabilidade, ou não, de determinada prova para elucidar os pontos controvertidos, e não à parte.
Recurso parcialmente provido.